Tribunal: TJDFT
Processo: 0725236-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DÚVIDA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA DEMONSTRAR A VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DISSOLUÇÃO UNIÃO ESTÁVEL. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL PELA FRUIÇÃO DO IMÓVEL EM COMUM POR UM DOS EX CÔNJUGES ANTES DA PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE. DISCORDÂNCIA ENTRE AS PARTES. COMPETÊNCIA. ART. 27 LEI No 11.697/2008. JUÍZO CÍVEL.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, ao julgar parcialmente o mérito, decretou o divórcio das partes, extinguindo a sociedade conjugal e o vínculo matrimonial, mas, quanto ao pedido de indenização pelo uso exclusivo do imóvel em comum, entendeu pela competência de uma das Varas Cíveis. Ainda, indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça.
2. O Código de Processo Civil, especificamente em seu artigo 99, § 2o, deixa claro que a presunção de hipossuficiência extraída da afirmação de pobreza possui natureza relativa. O mencionado dispositivo permite que o julgador, independentemente de manifestação da parte contrária, possa indeferir ou revogar o benefício, sempre que verificar a existência de elementos que indiquem a incongruência entre a alegada pobreza e a situação demonstrada pelos documentos que instruem o processo.
3. Entretanto, conforme disposto expressamente no Código de Processo Civil, o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, uma vez não oportunizada a comprovação da alegada hipossuficiência, impõe-se a cassação do decisum na parte que trata do tema.
4. A competência da Vara de Família limita-se, no caso concreto, a decretar o divórcio e reconhecer o direito à partilha dos bens havidos durante o casamento, sendo necessário o posterior ajuizamento de ação própria (extinção de condomínio ou arbitramento de aluguel), perante o juízo cível, a fim de resolver eventuais controvérsias envolvendo os bens partilhados (art. 27 da Lei n. 11.697/2008).
5. Em que pese o Superior Tribunal de Justiça considerar possível o arbitramento de aluguéis em favor do ex-companheiro pelo juízo de família, em razão da ocupação e fruição exclusiva do imóvel comum, expressamente condiciona tal possibilidade à identificação inequívoca da parte que cabe a cada cônjuge. Inexistindo certeza quanto a este ponto, é inaplicável o posicionamento apontado.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.